Tribunal: TJSP
Processo: 0006094-47.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais e morais.
De acordo com o entendimento desta C. Câmara e do C. STJ, instaurado processo criminal contra o condutor do veículo no momento do acidente, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação na esfera cível não flui até o julgamento final na esfera criminal. Exegese do art. 200, do CC. Prescrição afastada, determinado o

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais e morais.
De acordo com o entendimento desta C. Câmara e do C. STJ, instaurado processo criminal contra o condutor do veículo no momento do acidente, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação na esfera cível não flui até o julgamento final na esfera criminal. Exegese do art. 200, do CC. Prescrição afastada, determinado o retorno dos autos ao primeiro grau para a instrução probatória requerida pelas partes.
Recurso provido.